Tribunal: STJ
Processo: 0482470-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058417 - RS(2025/0482470-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRO BUFFON
ADVOGADOS
: WESLEY ALTNETER DE JESUS - RS122506
ARIEL GARCIA LEITE - RS125264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
CORPUS
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
impetrado para
habeas corpus
desconstituir condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustenta a necessidade de aplicação da detração, considerando o saldo de pena
remanescente inferior a 4 anos, o que imporia o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há
preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
4. Saber se é possível a apreciação da tese de detração apresentada no
,
habeas corpus
considerando que o Tribunal de origem não foi provocado a discutir o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme
disposto no
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. A tese de detração não pode ser apreciada por esta Corte, pois o Tribunal de origem não foi
provocado a discutir o tema, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento
inconstitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas
, conforme o
I, "c", da Constituição da República.
corpus
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54724506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bdba4da-9f3b-4df9-a711-cc67f06d956b

1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
3. A tese de detração não pode ser apreciada por esta Corte quando o Tribunal de origem não foi
provocado a discutir o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
851.309/MG,
15.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
981.876/MG,
16.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3bdba4da-9f3b-4df9-a711-cc67f06d956b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058417 - RS (2025/0482470-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALEXANDRO BUFFON
ADVOGADOS
: WESLEY ALTNETER DE JESUS - RS122506

ARIEL GARCIA LEITE - RS125264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
CORPUS
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
impetrado para
habeas corpus
desconstituir condenação transitada em julgado.
2. A defesa sustenta a necessidade de aplicação da detração, considerando o saldo de pena
remanescente inferior a 4 anos, o que imporia o regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e se há preclusão
temporal que impeça o seu conhecimento.
4. Saber se é possível a apreciação da tese de detração apresentada no
, considerando
habeas corpus
que o Tribunal de origem não foi provocado a discutir o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: 603a703c-193b-4165-8a7a-912e58871936

5. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça para tal revisão, conforme disposto no
I, "e", da Constituição da República.
art. 105,
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. A tese de detração não pode ser apreciada por esta Corte, pois o Tribunal de origem não foi
provocado a discutir o tema, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento
inconstitucional da competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus
, conforme o
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
3. A tese de detração não pode ser apreciada por esta Corte quando o Tribunal de origem não foi
provocado a discutir o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 851.309/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
15.12.2023; STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
ALEXANDRO BUFFON
decisão de fls. 165-169 (e-STJ), que não conheceu o
.
habeas corpus
Em razões de recurso, a defesa reitera os argumentos iniciais, formulados no sentido da
necessidade de aplicação da detração e a necessidade de adequação do regime à luz do saldo de
pena remanescente, que seria, segundo sustenta, inferior a 4 anos, impondo o regime aberto.
Documento eletrônico VDA53816605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: 603a703c-193b-4165-8a7a-912e58871936

Pretende a reconsideração da decisão, com a concessão da ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como já asseverado na decisão agravada, após consulta realizada na página eletrônica
do Tribunal de origem, verifica-se que a condenação transitou em julgado, razão pela qual a
utilização do presente
com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas
habeas corpus
instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência
do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b",
ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
Documento eletrônico VDA53816605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: 603a703c-193b-4165-8a7a-912e58871936

trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ainda, observa-se que o Tribunal de origem não foi provocado a discutir a tese de
detração, apresentada no presente
. Por este motivo, inviável a apreciação do tema por esta
writ
Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de
competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de
, constante no
habeas corpus
I, "c", da Constituição da República.
art. 105,
Assim, o agravante não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão combatida, razão
pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: 603a703c-193b-4165-8a7a-912e58871936

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA53816605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:06
Código de Controle do Documento: 603a703c-193b-4165-8a7a-912e58871936

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.417 / RS
Número Registro: 2025/0482470-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00830000062020
01922000092588
08621900027384
08622000021485
1922000092588
50110675720208210019 830000062020 8621900027384 8622000021485
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARIEL GARCIA LEITE
ADVOGADOS : WESLEY ALTNETER DE JESUS - RS122506
ARIEL GARCIA LEITE - RS125264
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALEXANDRO BUFFON
CORRÉU
: CICERO SALDANHA DYONISIO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - AQUISIÇÃO, POSSE OU ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRO BUFFON
ADVOGADOS : WESLEY ALTNETER DE JESUS - RS122506
Documento eletrônico VDA54688147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: b0aff9d5-f7fe-4d02-8887-30b71da484bf

ARIEL GARCIA LEITE - RS125264
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: b0aff9d5-f7fe-4d02-8887-30b71da484bf